Tribunal: TJDFT
Processo: 0711561-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. SOBREPARTILHA. NEGÓCIO JURÍDICO DE EMPREITADA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. BENS IMÓVEIS. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste na análise da viabilidade de partilha dos “direitos aquisitivos” relativos aos sete imóveis que foram objeto de dação em pagamento, decorrente de negócio jurídico celebrado pela sociedade empresária da qual o apelado figura como sócio.
2. Em relação à partilha dos bens adquiridos na constância da união estável, nos termos do enunciado no 380 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, “comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos [conviventes], é cabível [admissível] a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum”.
3. No caso em deslinde as partes mantiveram união estável pelo período compreendido entre outubro de 2000 e abril de 2018. 3.1. A sociedade empresária da qual o demandado é sócio celebrou, aos 17 de setembro de 2012, negócio jurídico de empreitada, cujo pagamento se deu, em parte, mediante dação em pagamento de determinados bens imóveis. 3.2. A despeito de não ter havido o registro do título de aquisição do domínio dos imóveis no respectivo Cartório do Registro de Imóveis, houve a transmissão do domínio de sete lotes ao recorrido. 3.3. Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da comunicabilidade dos referidos bens, que devem ser partilhados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.
4. Recurso conhecido e provido.